Tribunal: CARF
Processo: 11080.011369/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011369/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
SANDRA ILONA R TWORKOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos, mantendo-se aquelas
em relação às quais não houve tal comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por maioria de
votos, em dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer despesas médicas no valor de R$
1.680,00, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que lhe negou provimento .
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presi

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, em decorrência de dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011369/2008-87
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011369/2008-87

despesas médicas, conforme notificação de lançamento constante das fls. 6 a 9; de acordo com
descrição dos fatos, o lançamento se deu pelos seguintes motivos:
Regularmente intimado , o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$ 14.087,48 ,
deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2), na qual alega não
ter recebido o Auto de Infração (Notificação de Lançamento) e que apresenta recibos das
despesas com saúde.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer despesas
médicas no valor de R$ 7.348,40, e manter a glosa das demais despesas declaradas.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 15/4/2011 (fls. 30), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 29/4/2011 (fls. 31), no qual informa ter uma filha “drogadita” e
que diante de toda a situação por ela vivenciada, a partir de 2005 precisou de várias consultas a
especialistas, pois desenvolveu síndrome do pânico; informa ainda que anexa os comprovantes
que conseguiu atualizar com os dados solicitados para complementar as informações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.

Remanesce na lide a glosa das seguintes despesas com saúde, deduzidas
indevidamente da base de cálculo do IRPF por falta de comprovação:
1 - R$ 585,00 (Dra. Gitânia Goularte de Moraes),
2 - R$ 800,00 (Dra. Mariza Dargord Schaan),
3 - R$ 700,00 (Dr. Paul Lien Chih Chão),
4 - R$ 970,00 (Andréia Armelenti — Psicóloga),
5 - R$ 1.680,00 (Jones A dos Santos — Psicólogo),
6 - R$ 1.040,00 (Dra. Edna Paganela)
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011369/2008-87

A glosa foi mantida pela DRJ porque nos recibos apresentados constam “apenas
"Consultas Médicas", ou seja, não especifica o preço da sessão de atendimento nem o seu
quantitativo, não havendo especificação suficiente dos serviços prestados, nem possui o
endereço da profissional, aspectos que divergem do exigidos no art. 80 do RIR/99 ( incisos II e
III do §29 do art. 80, da Lei 9.250/95).” (fls. 27).
No recurso a contribuinte junta os documentos de fls. 33 a 37, quais sejam, “os
comprovantes que consegui atualizar com os dados solicitados pelos senhores para
complementar as informações”.
Passo então ao cotejo das alegações da contribuinte, aliadas às provas juntadas, e
aos fundamentos motivadores da decisão de piso, quais sejam: os recibos apresentados não
especificam o preço da sessão de atendimento, nem o seu quantitativo; não especificam os
serviços prestado; nem possuem o endereço dos profissionais.
Inicialmente, registro que a contribuinte não trouxe nenhuma comprovação
adicional relativa aos profissionais Paul Lien Chih Chão, Andréia Armelenti e Edna Paganela, de
forma que a glosa das despesas declaradas com esses profissionais deve ser mantida.
Quanto ao endereço, a falta deste, por si só, não é suficiente para a não aceitação
das despesas declaradas, conforme pode-se notar pelas conclusões a que chegou a Receita
Federal, expostas na Solução de Consulta Interna Cosit no 7, de 18 de maio de 2015, às quais
aplico no presente caso:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência do endereço
do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretária
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Às fls. 34 a contribuinte apresenta novamente o recibo emitido pelo profissional
Jones A dos Santos, psicólogo, no qual foi aposta declaração do profissional nos seguintes
termos: “Declaro que recebi o valor equivalente 24 sessões de psicoterapia resultando o valor
declarado”.
Quanto a tal recibo/declaração, entendo que deva ser recepcionado e analisado,
pois se trata do mesmo recibo já apresentado quando da impugnação, porém acrescido de
declaração de próprio punho do profissional, na qual ratifica as informações anteriormente
prestadas, informa o quantitativo de sessões realizadas e o recebimento pelas mesmas; quanto à
especificação do serviço prestado, de fato tanto no recibo, quanto na declaração, há informação
genérica de que se refere a atendimento psicológico e a sessões psicoterapia; entretanto, tais
informações aliadas ao relato da contribuinte em sua peça recursal me convencem da efetividade
dos serviços prestados, razões pelas quais entendo que a despesa, no valor de R$ 1.680,00, deve
ser restabelecida.
Melhor sorte não assiste em relação aos recibos emitidos pelas profissionais
Gitânia e Mariza. Incialmente porque tais recibos, que estão às fls. 35 a 37, somente foram
apresentados em sede recursal. Ora, se a contribuinte já os possuía (estão datados de 2006)
deveria tê-los apresentado junto à sua impugnação. Vejamos o que disciplina o Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011369/2008-87

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Dessa forma, não vejo no caso nenhuma das exceções previstas na legislação
supra, de forma que entendo que se encontra precluso o direito da contribuinte em apresentar
documentos que já possuía, sobre os quais não apresenta nenhuma justificação para sua não
apresentação tempestiva.
Ademais, ainda que tais documentos fossem conhecidos, não contrapõem as
constatações da DRJ, pois da mesma forma que os anteriores não especificam o serviço prestado.
Também noto que um dos recibos (fls. 35) possui o carimbo de Gitânia, porém a mesma
assinatura nos recibos cujo carimbo é de Mariza, de forma que não me convenço da veracidade
dos mesmos e a glosa das despesas com essas profissionais deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
restabelecer despesas médicas no valor de R$ 1.680,00.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital